Tribunal: STF
Processo: RE 85042
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISTA NÃO CONHECIDA PORQUE INSTRUIDA
DEFICIENTEMENTE E PORQUE INEXISTENTE A IDENTIDADE DAS HIPÓTESES
CONFRONTADAS, INDISPENSAVEL A CONFIGURAÇÃO DA DIVERGENCIA DE
JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA SOMENTE O PRIMEIRO
FUNDAMENTO. PETIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO POSITIVA OFENSA A DIREITO
FEDERAL OU DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.